Tribunal: TJDFT
Processo: 0713411-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318) No do Processo: 0713411-68.2021.8.07.0000 EXCIPIENTE: NILZA RODRIGUES AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO CAIO BRUCOLI SEMBONGI Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Exceção de Suspeição oposta por José Miramar Ferreira, com fundamento no artigo 145, inciso I, do Código de Processo Civil, em desfavor Juiz de Direito Caio Brucoli Sembongi. Em suma, a Excipiente insurge-se contra a decisão do Excepto que determina a comprovação do “trânsito em julgado da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário”, sob o argumento de que houve retaliação, pois o Juiz não aguardou a comunicação da Instância Superior. Relata que ao propor a Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Danos Morais, a Excipiente requereu que fosse apensada, por dependência, ao Processo n. 0076704-07.2008.8.07.0001. Requereu, ainda, a suspensão dos autos, mas nenhum dos pedidos foi deferido pelo Excepto, contrariando os artigos 313 e 314 do CPC. Afirma que a ação declaratória foi proposta com o fim de obstar a penhora de um bem de família. Acrescenta que a Autora do Processo n. 0076704-07.2008.8.07.0001 induziu o Juízo a erro e que o referido processo está maculado de erros e vícios processuais que implicam a sua extinção, sobretudo porque não houve litisconsórcio passivo necessário, com a inclusão da verdadeira proprietária do imóvel, a ora Excipiente, na lide. Destaca que o Juiz Excepto está dando seguimento a um processo eivado de nulidades absolutas e que cerceou o seu direito à ampla defesa e ao contraditório. Alega que ao proferir a sentença nos autos do Processo n. 0076704-07.2008.8.07.0001, o Excepto prejudicou a Excipiente, que é terceira de boa-fé e não foi parte no processo, o que violou o devido processo legal, conforme o previsto nos artigos 7o, 8o, 9o e 10, do CPC. Aduz que o Juiz Excepto deu andamento ao feito, determinando a adjudicação do imóvel, mesmo tendo conhecimento de que o bem é protegido pela Lei no 8.009/90. Tece considerações acerca da nulidade da adjudicação do imóvel. Destaca que, no caso, está caracterizada a retaliação em face da Excipiente, pois o Excepto indeferiu a maioria dos seus pedidos, de imediato, caracterizando o cerceamento de defesa, o que impõe a aplicação do artigo 145, I, do CPC. Requer que o presente incidente seja recebido no efeito suspensivo, a fim de sobrestar o andamento do Processo n 0076704-07.2008.8.07.0001, nos termos do art. 313, III, do CPC. Ao final, requer a suspeição do Magistrado e que sejam sobrestados a adjudicação do imóvel da Excipiente e o andamento do Processo n. 0076704-07.2008.8.07.0001. No Id. 25419495, o Magistrado Excepto negou a suspeição. É o relatório. Decido. Em exame dos autos, verifico que não estão presentes os requisitos do processamento da exceção de suspeição. Em síntese, o Excipiente sustenta a parcialidade do Magistrado, sob o argumento de que os seus pedidos são imediatamente indeferidos, e que o Excepto deu andamento ao feito mesmo depois de evidenciadas nulidades absolutas no processo. Contudo, em análise das razões do incidente, não verifico parcialidade do Magistrado, mas sim o mero inconformismo da Excipiente com as questões jurídicas decididas. Com efeito, os fatos narrados não explicitam de forma clara qual seria a parcialidade capaz de comprometer o resultado do julgamento, de modo que suas razões não se enquadram no rol do artigo 145 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 145. Há suspeição do juiz: I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados; II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio; III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive; IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.” Os fatos trazidos pela Excipiente não são próprios para o incidente, pois o indeferimento, de plano, dos pedidos da parte não se afigura interesse na causa, inimizade ou parcialidade. O rol do artigo 145 do Código de Processo Civil é taxativo e não é possível ampliar suas hipóteses para fomentar a suspeição do Juiz por parcialidade. A propósito, trago à colação o seguinte julgado: “AGRAVO INTERNO NA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. HIPÓTESES LEGAIS PREVISTAS NO ART. 145 DO CPC/2015. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ALEGAÇÕES QUE NÃO SE AMOLDAM ÀS HIPÓTESES LEGAIS. EXCEÇÃO REJEITADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou liminarmente a exceção de suspeição, por inexistência dos pressupostos legais. 2. Deve ser rejeitada a exceção de suspeição que não indica nenhuma das hipóteses legais do art. 145 do Código de Processo Civil de 2015 (taxatividade do incidente). Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt na ExSusp 198/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020) Reafirmo que não há indícios de alguma das hipóteses elencadas no artigo 145 do Código de Processo Civil. A Excipiente sustenta a inimizade do Magistrado, sob o argumento de que este não observou a impenhorabilidade do imóvel adjudicado e a presença de litisconsórcio passivo necessário. Todavia, tais fatos não justificam o oferecimento de exceção de suspeição por parcialidade. São questões que devem ser analisadas na seara recursal adequada, mas não pela estreita via da exceção de suspeição. No caso, a Excipiente limita-se a enfrentar as decisões proferidas, mas não aponta qualquer fato que evidencie inimizade, interesse na causa ou amizade com a parte adversa apta a justificar a acusação de suspeição do Excepto. Cumpre destacar que o inconformismo da parte com a solução dada às questões suscitadas não autoriza a utilização do incidente de suspeição como sucedâneo recursal e tampouco há elementos nos autos que sugiram haver retaliação ou parcialidade do Juiz. Ante o exposto, rejeito liminarmente presente exceção de suspeição, nos termos do artigo 146, § 4o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 12 de maio de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora